Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A decisão que determina emenda à inicial, com correta indicação do vício, não desafia agravo de instrumento, mesmo com o alargamento admitido pelo STJ das matérias enumerados no art. 1015 do CPC .
Sendo o agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.